Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS AOS DEMAIS HERDEIROS. DIREITO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Uma vez instituído o condomínio pela sucessão causa mortis, os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável podem exigir o direito de indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a ocupação exclusiva do imóvel comum por parte de um dos herdeiros não resulta em obrigação automática ao pagamento de aluguéis em favor dos demais sucessores. Faz-se necessário manifestação expressa quanto ao desejo ao pagamento de aluguel.
3. No caso, os herdeiros só manifestaram interesse no recebimento de aluguéis no curso do processo de inventário, razão pela qual os alugueis só podem ser exigidos a partir do conhecimento de tal manifestação.
4. A ocupação total do imóvel, seja ou não com sublocação de parte dele, implica no dever de pagamento de aluguel aos demais herdeiros, na proporção de cada cota parte.
5. O fato de o herdeiro ocupante sublocar parte do imóvel não afasta o seu dever de pagamento de aluguel pela totalidade do bem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.